Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-15.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
WAGNER CESAR VIEIRA peticiona nos autos requerendo cópia parcial da gravação audiovisual do conteúdo da videoconferência referente à sessão de Julgamento realizada em 11/11/2020. Primeiramente, não há previsão normativa autorizando a disponibilização das sessões realizadas por videoconferência, que possui todos os incidentes e manifestações dos magistrados e advogados registrados em ata, sendo a publicidade de tais sessões garantida a qualquer expectador devidamente cadastrado, excetuados os processos que tramitam em segredo de justiça. Depois, o acesso à gravação da referida sessão de julgamento somente seria justificável nas hipóteses de eventual equívoco relacionado à respectiva certidão de julgamento ou no próprio teor do acórdão, o que, em tese, poderia ocasionar a necessidade de avaliação das referidas peças. No caso em exame, contudo, o requerente limita-se a alegar fundamento genérico referente aos princípios do contraditório e ampla defesa, sem apontar fato concreto que justifique seu interesse no acesso. Assim, inexistindo justificativa, o indeferimento é medida que se impõe. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS E DA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DE SESSÕES DA CORTE ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INDEFERIMENTO. I - Não existindo nenhuma justificativa para o fornecimento de cópia das notas taquigráficas e da gravação de áudio e vídeo das sessões de julgamento referentes ao presente processo e não havendo o que acrescer aos acórdãos respectivos já publicados, o pedido deve ser indeferido. II - Conforme já decidiu este Tribunal, "o art. 103, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça é norma destinada interna corporis, e não às partes, no que tange à dúvida entre notas taquigráficas e o teor do voto. Uma vez publicado o acórdão, não há dúvida sobre o conteúdo dos votos para efeito de embargos de declaração" (EDcl na APn no 702/AP, Corte Especial, relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/11/2015). III - Determinação de baixa imediata dos autos à origem, tendo presente o trânsito em julgado do acórdão proferido pela Corte Especial. Agravo regimental desprovido". (AgRg nos EDcl na PET nos EAREsp 161.074/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2015, DJe 18/12/2015) Diante do exposto, indefiro o requerimento contido na petição ID n. 21456503. Publique-se. Intimem-se.